Tribunal: TJDFT
Processo: 0015465-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015465-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39404327, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial (ID: 39404329) para quitação das requisições de pequeno valor a seguir: i) RPV 36371065 expedida em favor de MARCELO ASSUMPÇÃO MESQUITA; ii) RPV 36369841 expedida em favor de MARA RÚBIA MACIEL DE SOUZA; iii) RPV 36369839 expedida em favor de MANOEL ALVES DOS SANTOS; iv) RPV 36369835 expedida em favor de MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA; v) RPV 36369815 expedida em favor de MAEDSON JORDÃO SANTANA e vi) RPV 36363796 expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Intimado sobre o respectivo depósito judicial, o SINDIRETA manifestou concordância e pugnou pela transferência, pela modalidade PIX, dos valores creditados (ID: 39812049). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MAEDSON JORDÃO SANTANA, MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA, MANOEL ALVES DOS SANTOS, MARA RÚBIA MACIEL DE SOUZA, MARCELO ASSUMPÇÃO MESQUITA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (requisitórios de ID: 36371065, 36369841, 36369839, 36369835, 36369815, 36363796), a teor do artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador